Tribunal: TJPA
Processo: 0006968-97.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006968-97.2020.8.14.0028

APELANTE: DIRCEU HERENIO PEDRAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006968-97.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: DIRCEU HERENIO PEDRAS

ADVOGADO:
CARLOS ACIOLI
CARVALHO OLIVEIRA- OAB/PA 23.545

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO.
DESCABIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006968-97.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: DIRCEU HERENIO PEDRAS

ADVOGADO:
CARLOS ACIOLI
CARVALHO OLIVEIRA- OAB/PA 23.545

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIRCEU HERENIO PEDRAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ourém que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, além da suspensão da licença para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito), sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Narra a inicial acusatória, em síntese (Id. 16438462), que no dia 05/09/2020, por volta das 01h:30min, na Avenida Antônio Maia, Núcleo Velha Marabá, Marabá/PA, o apelante foi preso em flagrante delito após ter sido abordado por policiais militares, os quais verificaram que o mesmo conduzia um veículo automotor, sob o efeito de álcool.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 306, do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16438523) contra a qual a defesa recorreu (Id. 16651355) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, já que ausente laudo de alcoolemia, além da redução da prestação pecuniária.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 17905758).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 17929463).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que pende a confecção de laudo técnico que atestasse o estado de embriaguez do condutor.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente se encontrava efetivamente com capacidade psicomotora alterada, afinal, nos termos do que afirmaram as testemunhas Israel da Paz Resplande e Antonio Washington portela Junior, ao realizarem a abordagem, observaram que o mesmo apresentava forte odor etílico, irritabilidade e voz arrastada (ids. 16438516 a 16438522).

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Por fim, a defesa requereu a redução da pena pecuniária para meio salário-mínimo, em razão da ausência de condições do apelante de efetuar o pagamento do valor fixado na sentença. No entanto, vê-se que tal pedido não merece prosperar, visto que o que, nos termos do art. 45, § 1º, do CPB, o montante não pode ser inferior a 01 (um) salário-mínimo.

Outrossim, compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de modificação da pena restritiva de direitos, conforme art. 66, V, “a”, e art. 148, da Lei de Execução Penal, devendo o apelante informar ao referido qualquer dificuldade ou impossibilidade de cumprimento, ocasião em que, comprovada a necessidade, a alteração poderá ser realizada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 08/08/2024